Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. PROVESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE ALUGUEL, ÁGUA, LUZ E DEMAIS ENCARGOS. CABIMENTO.
1. A denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, II, do Código de Processo Civil).
2. Válido e eficaz o contrato firmado pelas partes e comprovados os valores pagos pelo autor, embora de obrigação da ré, o ressarcimento é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.